Tribunal: TJMT
Processo: 1005562-47.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005562-47.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE VELOSO DOS SANTOS - CPF: 940.460.931-53 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECORRENTE – PRETENSÃO QUE BUSCA A CONDENAÇÃO EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ – EXISTÊNCIA DE DIVERSAS ANOTAÇÕES ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO – MANUTENÇÃO DO
DECISIUM
– RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4°, DO CPC – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a aplicação equivocada da Súmula 385/STJ, sendo devida a condenação em danos extrapatrimoniais.

3.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado ante os extratos presentes nos autos, o quais evidenciam que a existência de diversas anotações restritivas anteriores a propositura da presente ação, razão pela qual a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

4.

Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pela parte autora contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo incólume a sentença de parcial procedência.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, a aplicação equivocada da Súmula 385/STJ, sendo devida a condenação em danos extrapatrimoniais, pugnando pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium retro
para que seja julgado procedente o pedido de condenação em danos morais.

Contraminuta ofertada pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório do essencial.

Decido.

A despeito da preliminar suscitada pelo recorrido, tenho que é
ausente
violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões do recurso com os fundamentos da decisão combatida.

No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e impugnam especificamente a decisão proferida. Assim,
af
asto a preliminar arguida.

Superada tal questão, ao mérito recursal.

Pois bem, o agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tenho que os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado se encontram presentes, todavia, ausente os fundamentos que ensejem o seu provimento.

Passo a discorrer.

A percepção deste relator é que a intenção da agravante é a mera protelação da demanda, pois a documentação que lastreia os autos não padece de dúvidas quanto à existência de apontamentos restritivos anteriores ao ajuizamento da presente ação, sendo, portanto, escorreita a sentença a qual indeferiu o pleito de indenização em danos morais e, por conseguinte, é acertada a decisão monocrática que ratificou o ato sentencial.

Infundado os argumentos de que o
decisium
agravado interpretou erroneamente o verbete sumular n.o 385 do STJ, vez que resta incontroverso nos presentes autos que a parte agravante possuía anotações anteriores ao apontamento
sub judice,
consoante detida análise dos extratos presentes nos autos.

Insta consignar que há sensível diferença entre a data do vencimento do débito e a data da disponibilização da restrição lançada, sendo imperioso reforçar que a data utilizada como parâmetro para averiguação da eventual existência de apontamentos anteriores é a data da disponibilização da anotação.

No caso em tela, no extrato anexado à exordial há somente a indicação do valor e data do vencimento do débito (id. 223385199– pág. 1), veja-se:

Da notificação vinculada ao id. 223385208, infere-se o débito
sub judice
foi disponibilizado no órgão restritivo em fev./2023:

No entanto, compulsando o extrato vinculado à peça contestatória (id. 223385209– pág. 1) verifica-se que a parte agravante possui 3 (três) anotações que foram disponibilizadas antes da propositura da presente ação e que continuam ativas, veja-se:

Considerando que a presente ação foi ajuizada no ano de 2024 e as anotações anteriores não estavam baixadas até a propositura, conclui-se, então, que a parte recorrente não experimenta prejuízos a serem indenizados, sendo a Súmula 385 do STJ compatível com o caso em comento. Logo, não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no ato sentencial.

Assim, tendo a parte agravada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO No 1014874-47.2024.8.11.0002. ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI - II AGRAVANTE: KELLEN EDMARA BARBOSA DE ALMEIDAAGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÁRIOS NÃO PADRONIZADOS JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025(PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T AAGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES -
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes,
ainda que reconhecida a dívida como indevida,
quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
2. No entanto, noto pelo id. 248725159, notificação da cessão ocorrem 09/2023 e no id. 248725160 verifico a existência de OUTRA inscrição anterior, com inclusão em 09/06/2022 (BANCO DO BRASIL S.A). 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(N.U 1014874-47.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

(grifo nosso)

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado a sua suspensão, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC,
pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025